Tribunal: STF
Processo: AI 658635
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Diferenças apuradas decorrentes de recolhimento a maior no âmbito da substituição tributária para a frente. Decretos Estaduais nºs 3.001/94 e 2.736/97. Direito que decorre da legislação infraconstitucional do Estado. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Direito local. Incidência da Súmula nº 280 na espécie. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, na hipótese dos autos, tem decidido pela natureza infraconstitucional da controvérsia, o que tornaria necessárias a reanálise e a interpretação da legislação infraconstitucional local (Decretos nºs 5.708/01, 3.001/94, 2.736/94 e na Lei Complementar nº 87/96), providências vedadas na via do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.